Tribunal: TJMT
Processo: 0019843-70.2018.8.11.0055
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019843-70.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JURACI CEVERO DA SILVA - CPF: 005.582.541-95 (APELANTE), ILSA ALVES COITINHO - CPF: 898.943.401-72 (APELANTE), LEANDRO DOS SANTOS TURATI - CPF: 986.721.181-20 (ADVOGADO), ELIZEU DIAS DOS SANTOS - CPF: 009.789.511-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIZEU DIAS DOS SANTOS - CPF: 009.789.511-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JURACI CEVERO DA SILVA - CPF: 005.582.541-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33
DA
LEI 11.343/2006 – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – ENUNCIADO No 8 DO TJMT – PRÉVIA INVESTIGAÇÃO COMPROVANDO AS DENÚNCIAS ANÔNIMAS – DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA MERCANCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

O depoimento dos policiais, desde que harmônicos com as provas produzidas nos autos, são aptos a sustentar o édito condenatório, como é o caso dos autos.

É despicienda a comprovação da venda efetiva do entorpecente, pois, o crime do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla, bastando a comprovação da prática de um dos verbos do núcleo tipo incriminador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Ilsa Alves Coitinho
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal no 19843-70.2018.811.0055 (código 293661), que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-la pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos (sentença – Ids. 75433962 e 75433963).

Embora a apelante
Ilsa
tenha manifestado não ter interesse em recorrer da sentença (Id. 75433966), foi interposto recurso de apelação em seu favor. A defesa técnica, em suas razões, persegue a absolvição da apelante, alegando não haver nos autos prova inequívoca da conduta delituosa atribuída à apelante, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
(Ids. 75433970 a 75433972).

Em resposta, o Ministério Público refuta a argumentação defensiva, requerendo o absoluto desprovimento do recurso, mantendo-se a condenação da apelante nos exatos termos da sentença (Id. 75433978).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 76206984), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA CONDENADA.
Pretensão de absolvição que não se sustenta – Provas nos autos indicam sua participação da conduta delitiva – Autoria e materialidade satisfatoriamente demonstradas – Manutenção do édito condenatório.
Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Ilsa Alves Coitinho
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal no 19843-70.2018.811.0055, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-la pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/2006
.

Extrai-se da exordial acusatória:

“[...]
Fato 1: art. 33, caput, da Lei 11.343/2006

Narram os autos de investigação criminal que, no dia 27 de agosto de 2018, por volta das 17h45min, na residência particular localizada na Rua 09-A, sob a esquina com a Rua 26, s/no, Bairro Vila Horizonte, nesta comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados
JURACI CEVERO DA SILVA, vulgo “Pinguim”
, e
ILSA ALVES COITINHO

tinham em depósito drogas
do tipo “maconha”,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercância ilícita
, conforme auto de apreensão de fl. 25, laudo de constatação preliminar de fls. 28/30, boletim de ocorrência de fls. 23/24 e Relatório de investigação policial de fls. 44/45.

[...]

Evola-se dos autos que, após receberam várias denúncias anônimas relatando que uma pessoa de nome
Juraci
, vulgo
“Pinguim”
estava vendendo drogas na Rua 26, sob esquina com a Rua 9-A, investigadores da Polícia civil realizaram campanas no local e visualizaram grande movimentação de pessoas suspeitas que entravam e saíam da residência, e que faziam contato no portão da residência com o denunciado
Juraci
e sua companheira, a denunciada
Ilsa Alves
.

De acordo com o apurado,
Juraci Cevero da Silva
e sua companheira
Ilsa Alves
dividiam a residência localizada na Rua 26, sob esquina com a Rua 9-A, com o proprietário da mesma, o denunciado
Elizeu Dias dos Santos
.

Após campanas no local, na data e horário dos fatos, os investigadores resolveram abordar uma das pessoas que chegou até a residência, posteriormente identificado como sendo o usuário Douglas de Paula Valadares. Consta que, no momento em que Douglas foi abordado, ele confessou que estava com porções de maconha dentro de uma carteira de cigarro, em seu bolso.

Segundo relatos dos policiais, Douglas confessou ter comprado a droga do denunciado
Juraci
, tendo pago a quantia de R$ 10,00 (dez reais) pelo entorpecente.

Ato contínuo, a equipe de investigadores adentrou no imóvel dos denunciados, onde localizaram, no quarto do casal
Juraci e

Ilsa
, uma carteira de cigarro contendo três (03) porções de substância análoga a maconha.

[...]

Realizado o exame de constatação preliminar de entorpecente (fls. 28/29), confirmou-se que as substâncias apreendidas eram
drogas
, consistentes em
“maconha” (6 porções – massa líquida = 8,383g)
, substância relacionada como de uso proscrito no Brasil. [...]”
(Ids. 75387613 e 75427575)

A defesa busca a absolvição da apelante em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, alegando ausência de provas suficientes para sustentar o édito condenatório, pugnando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à recorrente.

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 75427576), boletim de ocorrência no 2018.269680, auto de apreensão e laudo de constatação (Ids. 75427580, 75427581 e 75427582), relatório de investigação no 360/2018 (Ids. 75427584 e 75427585), laudo pericial no 3.14.2018.49561-01 (Id. 75427596), além dos depoimentos presentes nos autos.

Com relação a autoria do delito, se pode afirmar que além, dos documentos acima supracitados, que reforçam que a apelante cometeu o delito em análise, depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo asseguram, sem qualquer resquício de dúvida, que a ré do caso em tela é autora do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Ademais, a versão defensiva é inconsistente e não recebe qualquer amparo dos demais elementos de prova, não sendo suficiente para refutar a tese acusatória.

A testemunha Marlon Francisco de Almeida França, investigador de polícia, assim aduziu acerca dos fatos na fase inquisitorial:

“[...] QUE, confirma os fatos do BOPJC 2018.269680 de 27/08/18, reafirmando que, após recebermos várias denúncias anônimas, relatando que a pessoa conhecida por JURACI, Vulgo PINGUIM, estava vendendo drogas na rua 26, sob esquina com a rua 09-A, nossa equipe composta pelos investigadores: JORGE DANIEL, MARLON e CRISPIM,
realizamos campana e monitoramento no local e vimos grande movimentação de pessoas suspeitas que entravam e saíam do local, e faziam contato com o suspeito JURACI e sua esposa ILSA
, geralmente no portão, onde filmamos vários momentos de movimentação suspeita; QUE, hoje também abordamos DOUGLAS DE PAULA VALADARES, assim que ele saiu do portão dos suspeitos, uma vez que vimos ele colocando uma carteira de cigarros no bolso e durante sua abordagem, encontramos dentro da referida carteira: 03 (três) pequenas porções de substância análoga a MACONHA, que ele
afirmou ter comprado do JURACI por 10 reais
. No entanto, em depoimento nesta delegacia, DOUGLAS mudou sua versão dizendo que tinha ganhado a droga de JURACI. Sendo assim, fomos até o local onde existem 02 quartos e uma sala;
QUE, em um dos quartos moram: JURACI com sua esposa ILSA
e no outro, o proprietário do imóvel ELIZEU DIAS DOS SANTOS; QUE, durante a entrevista, JURACI negou ter vendido drogas para DOUGLAS, mas confirmou que forneceu gratuitamente algumas porções para ele. Ainda
informou que as porções valiam em torno de R$ 10,00 (dez reais) e que tinha mais drogas guardadas em casa, momento em que ele foi até seu quarto e entregou outra carteira de cigarros contendo: mais 03 (três) porções da mesma substância
; QUE, ele ainda afirmou que estava envolvido com drogas e que o dono da casa tinha conhecimento; [...]”
(Id. 75427576) (negritou-se)

No mesmo sentido são as declarações do investigador de polícia Weverton Crispim de Oliveira (Ids. 75427576 e 75427577).

A testemunha Douglas de Paula Valadares, usuário de entorpecentes, também foi ouvida a delegacia:

“[...] QUE é usuário de entorpecentes do tipo maconha há quatro anos; QUE, nesta data quando saiu do trabalho em direção a sua casa passou na casa de um colega de nome JURACI, sendo que ele mora na Rua 09-A, sob esquina com a Rua 26, ao lado de um prédio, em frente a Lorenzetti Materiais para construção; QUE, seu amigo lhe deu uma porção de entorpecente do tipo maconha para seu uso;
QUE, perguntado ao declarante quanto custa a porção que estava em sua posse, respondeu que acredita custar o valor de R$10,00 (dez reais)
; QUE, logo após sair da casa de JURACI foi abordado pelos' policiais que encontraram a porção consigo e conduziram até esta delegacia para as providências que o caso requer; [...]”
(Id. 75427577) (negritou-se)

A apelante foi ouvida em duas oportunidades na fase extrajudicial,
in verbis
:

“[...] QUE, conheceu JURACI em junho deste ano, mas só passara a conviver juntos a pouco menos de um mês, pois antes morava com seus filhos e noras em outro endereço, mas
depois que conheceu JURACI, resolveram morar juntos;
QUE, sabia que JURACI fumava MACONHA, porque certa feita lhe contaram e por isso resolveu perguntar, porém ele nunca fumou em sua frente; QUE, pelo que sabe ele não vende drogas; QUE, como não tinham casa para morar, o amigo dele (ELIZEU) deixou que ficassem na casa dele por um tempo, onde hoje estavam quando os policiais chegaram; [...]
QUE, durante as buscas, JURACI entregou aos policiais algumas porções de MACONHA, que ele tinha guardado dentro da bolsa dele, que estava no quarto onde dormem;
[...] QUE, estava em casa quando esse rapaz chamado DOUGLAS chegou procurando pelo JURACI; QUE, ainda abriu o portão pra ele entrar e depois os deixou sozinhos conversando e não viu a hora que JURACI passou essas porções de MACONHA para ele. [...]”
(Id. 75427578, p. 1/2) (negritou-se)

“[...] QUE no mês de junho, conheceu JURACI e
passou a morar com o mesmo
em meados do mês de agosto; QUE não sabia que JURACI vendia drogas, no entanto, sabia que o mesmo era usuário de drogas do tipo maconha; QUE ELIZEU emprestou a casa para morarem, sendo que JURACI e ELIZEU são amigos de infância; QUE desconhece a movimentação de usuário de droga na casa. [...]”
(Id. 75427586, p. 2/3) (negritou-se)

Em juízo, a apelante tenta se esquivar da autoria do delito, alegando que não morava com o corréu Juraci.

No entanto, em duas oportunidades na fase extrajudicial, ela confirma que morava na casa apontada como local dos fatos, junto com o corréu Juraci.

Afirma, também, desconhecer a movimentação de usuários no local, entretanto, em juízo, alega que via
“tanta gente lá”
, mas que apenas iriam conversar com Juraci.

Ressalte-se que a denúncia em desfavor da apelante decorreu de prévia investigação por parte da polícia civil, conforme demonstra o relatório de investigação no 360/2018:

“[...] Informamos que recebemos diversas denúncias que um homem conhecido como Pinguim e sua amasiada, residentes e domiciliados no endereço situado à Rua 26, n° 978-W, estavam comercializando drogas no local, com intuito de arrecadar materialidade da conduta delitiva os Investigadores realizaram diversas vigilâncias e monitoramentos nas proximidades do imóvel. Como exposto, deslocamos até a residência por aproximadamente trinta dias e constatamos grande movimentação de pessoas, inclusive alguns usuários de entorpecentes conhecidos pelos Investigadores.

[...]

Informamos ainda, que foi realizado monitoramento e os Investigadores gravaram em vídeo o momento em que uma mulher de camiseta preta e short Jeans chega até a casa de Juraci, anexo VÍDEO l e logo sai, ressaltamos ainda, que no mesmo dia um outro rapaz de camiseta verde e calça também chegou ao local, anexo VÍDEO II, ficou alguns instantes e saiu, anexo VÍDEO III, entretanto, neste dia não realizamos abordagem direta por não acharmos conveniente naquele momento.

Outrossim, após alguns dias retornamos ao local e vimos um homem de camiseta vermelha entrar, acompanhado de um rapaz de camiseta cinza e boné branco, que fica aguardando no portão, VÍDEO IV, e logo o de camisa vermelha sai e os dois vão embora, nesse dia apesar de tentarmos abordar os suspeitos não tivemos êxito. No mesmo dia, já entardecendo, chegou ao local um rapaz de bicicleta, trajando camiseta escura e boné branco, que manteve contato com Juraci no portão e saiu rapidamente, VÍDEO V, mas que também não foi abordado por motivos alheios a nossa vontade. Não obstante, voltamos a realizar vigilância e monitoramento no local e gravamos em vídeo o momento que um homem de motocicleta chega ao portal faz um breve contato e logo sai tomando rumo ignorado, VÍDEO VI.

[...]

Por fim, na data do dia 27/08/2018, apesar dos esforços empenhados não obtivemos êxito em gravar em vídeo o momento que Douglas de Paula Valadares chega até a residência, entretanto, conseguimos realizar a abordagem direta do suspeito sendo localizado e arrecadado pelo Investigador Jorge Daniel porções de erva assemelhada a droga popularmente conhecida como maconha. [...]”

(Ids. 75427584 e 75427585)

Sob o crivo do contraditório, os investigadores Marlon e Weverton ratificam as declarações prestadas na fase inquisitorial, apontando a apelante Ilsa como uma das pessoas que “atendia” os usuários no local dos fatos.

Confirmaram o conteúdo do relatório de investigação acima transcrito, corroborando as denúncias anônimas que apontavam o comércio ilícito de entorpecentes pela apelante Ilsa, em conjunto com o corréu Juraci.

Apesar de afirmar que Juraci assumiu a propriedade do entorpecente, é certo que a apelante aderiu à conduta do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, pois, é desnecessária a comprovação da mercancia da droga, uma vez que o tipo penal do mencionado dispositivo é de ação múltipla, bastando a incursão em qualquer um dos verbos nucleares do artigo.

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que a recorrente incidiu no delito que lhe é imputado.

Como é cediço, nos crimes de tóxico, o comum e usual é o agente negar a autoria, muito embora todas as evidências ressoem contrárias e, ao mesmo tempo, tente desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão tecendo suspeitas infundadas.

No mais, é cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação.

Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

A propósito, não há no conjunto probatório apresentado, qualquer elemento que comprove a existência de mácula no informe dos policiais, cujo relatos se mostram críveis.

Inexistindo qualquer dispositivo que repute, abstratamente, sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em princípio válidos, e que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento judicial, havendo sempre a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto, houve eiva e irregularidades. Contudo, a simples afirmação genérica disso, desamparada de qualquer sustento efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.

Ademais, no caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e estão corroborados com as demais provas documentais.

Nessa esteira de pensamento, observem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida.
(AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019)

[...] O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Neste mesmo sentido é o Enunciado Orientativo no 8 deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Tal entendimento não destoa desta c. Câmara Criminal:

[...] É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que os depoimentos dos policiais civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual. [...]
(N.U 0030258-88.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 26/06/2021)

[...] Não há falar em absolvição do acusado em relação ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, quando os elementos probatórios carreados aos autos, inclusive os depoimentos prestados por policiais que participaram da prisão em flagrante do agente, atestam que ele guardava ou mantinha drogas em depósito com intento de comercialização. [...]
(N.U 0002631-38.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

Entrementes, as palavras dos policiais, desde que harmônicas com as demais provas coligidas no bojo dos autos, são meio de prova apto a sustentar o édito condenatório, como é o caso dos autos.

Nesta esteira, entendo que a conduta descrita no artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/2006 está comprovada, tendo sido praticada pela apelante, conforme descrito na denúncia.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não provejo
o recurso de apelação criminal interposto em favor de
Ilsa Alves Coitinho
, mantendo incólume a
sentença ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021